Tribunal: STF
Processo: ARE 1311631
Classe: ARE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-16
Data de publicação: 2021-03-16

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de agravo contra decisão por meio da qual foi negado seguimento a recurso extraordinário interposto em face de acórdão assim ementado:
    “EXECUÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS Alegação de excesso de cobrança Inadmissibilidade Não observância do artigo 525, § 4º, do Código de Processo Civil Ente público que ataca a conta apresentada pela parte credora sem apontar de maneira clara, específica e objetiva o equívoco da conta apresentada pela parte credora, ônus que lhe competia nos termos da legislação processual civil Agravo de instrumento não provido” (pág. 31 do documento eletrônico 1).
    Os embargos de declaração que se seguiram foram rejeitados (págs. 40-46 do documento eletrônico 1).
    No RE, fundado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alegou-se violação do art. 100, § 5º, da mesma Carta.
    A pretensão recursal não merece acolhida.
    Isso porque o dispositivo constitucional suscitado pelo recorrente não foi devidamente prequestionado. Assim, como tem consignado este Tribunal, por meio da Súmula 282, é inadmissível o recurso extraordinário se a questão constitucional suscitada não tiver sido apreciada no acórdão recorrido. Ademais, não opostos embargos declaratórios para suprir a omissão, é inviável o recurso, nos termos da Súmula 356/STF. Nesse sentido, destaco o RE 750.142-AgR/ES, da relatoria do Ministro Edson Fachin:
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. COMPETÊNCIA. JUSTIÇA FEDERAL. SÚMULA 517 DO STF. 
    1. O recurso extraordinário esbarra nos óbices previstos nas Súmulas 282 e 356 do STF, por ausência de prequestionamento e não oposição de embargos declaratórios. 
    2. A competência é da Justiça Federal quando a União intervém como assistente nos casos envolvendo sociedades de economia mista. 
    3. Agravo regimental a que se nega provimento” (grifei).
    Verifico, ademais, que o Tribunal a quo assim dirimiu a controvérsia em exame:
    “Importante ressaltar que não cabe ao magistrado investigar o acerto ou desacerto dos cálculos apresentados por quaisquer dos sujeitos processuais, se a parte agravante ataca as contas de forma genérica e abstrata. 
    Além disso, é clara a não observância do § 4º, do artigo 525, do Código de Processo Civil que preceitua: Quando o executado alegar que o exequente, em excesso de execução, pleiteia quantia superior à resultante da sentença, cumprir-lhe-á declarar de imediato o valor que entende correto, apresentando demonstrativo discriminado e atualizado de seu cálculo. Daí a rejeição liminar da impugnação com base no §5º, do mesmo artigo pela magistrada. 
    Destarte, a Fazenda Estadual tem obrigação, na defesa do patrimônio e recursos públicos, de observar a legislação processual civil. Em hipótese alguma, como ocorrido nestes autos, deve transferir ao Poder Judiciário o trabalho que lhe cabe exclusivamente, qual seja, a conferência minuciosa da conta apresentada pelo exequente e sua relação com os documentos que lhe dão suporte” (pág. 33 do documento eletrônico 1).
    Assim, para divergir do acórdão recorrido e verificar a procedência dos argumentos consignados no recurso extraordinário seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos — o que é vedado pela Súmula 279 do STF —, bem como a análise do Código de Processo Civil, de modo que eventual ofensa à Constituição Federal seria indireta, o que inviabiliza o recurso.
    Isso posto, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1°, do RISTF). 
    Publique-se.
    Brasília, 16 de março de 2021.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator